Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722357-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENAM LIMA PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENAM LIMA PIRES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716416-27.2023.8.07.0001), tendo como exequente o BANCO BRADESCO S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido rejeitou a exceção de pré-executividade. Confira-se: (ID 235576702): “A exceção de pré-executividade de ID 225012147 deve ser indeferida. A alegação de nulidade da intimação do cumprimento de sentença não encontra respaldo nos autos. Consta dos autos que a executada foi procurada no endereço constante da citação válida, conforme certificado pelo Oficial de Justiça na certidão de ID 188184744, relativa ao mandado de ID 186934827, a executada era desconhecida no local. Posteriormente, a intimação para cumprimento da sentença foi realizada via postal, conforme comprova o Aviso de Recebimento (AR) de ID 190240999, relativo ao mandado de ID 188242710. O documento foi recebido por funcionário da portaria, o que, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, é forma válida de entrega em condomínios ou loteamentos com controle de acesso: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, considera-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusá-la se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." Quanto à penhora de 10% dos rendimentos da executada, a medida foi determinada pela 2a Turma Cível, conforme Ofício no 5.138/2024/2TC (ID 206051924) e decisão ID 206051925, razão pela qual não cabe a este juízo revê-la. Por fim, defiro o pedido de gratuidade de justiça à executada Enam Lima Pires Lessa. Anote-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Confira-se: (ID 237855620): “Decido sobre os Embargos de Declaração, os quais impugnam a decisão de ID 235576702. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A decisão embargada já enfrentou suficientemente a controvérsia ao reconhecer a regularidade da intimação realizada por AR entregue a funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. A fundamentação deixou claro que a forma de intimação observada atende aos requisitos legais. Acrescente-se, também, que a eventual dificuldade na localização da executada decorreu da ausência de comunicação ao juízo acerca da mudança de endereço. Assim, não pode a parte se beneficiar da própria omissão, buscando invalidar ato processual regularmente realizado com base em fato cuja origem lhe é atribuível. Assim, por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencida, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) seja reconhecida a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC e, por consequência, anulados todos os atos processuais subsequentes à intimação viciada, inclusive a ordem de penhora sobre os rendimentos da agravante; e b) declarada a impenhorabilidade dos vencimentos da agravante, com a consequente revogação da penhora de 10% determinada nos autos. Sustenta nulidade da intimação para cumprimento de sentença, realizada por AR entregue a terceiro, por contrariar o art. 513, § 4o, do CPC, porquanto o cumprimento foi requerido após mais de um ano do trânsito em julgado, exigindo intimação pessoal. Alega impenhorabilidade dos salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, pois seus rendimentos possuem natureza alimentar e já estão integralmente comprometidos com despesas básicas. Aduz implicar a medida a perpetuação da dívida por mais de 190 anos, contrariando os princípios da efetividade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. (ID 72549875). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 235576702). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, referente à ação monitória, no qual o agravante busca a satisfação da quantia deR$ 930.463,43 (novecentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos)(ID 155771166, autos de origem). NULIDADE DA INTIMAÇÃO No caso dos autos, o referido ato citatório e cientificação da parte ré do processo ocorreu por carta registrada com aviso de recebimento (AR), a qual foi entregue na portaria do prédio em que está localizada a agravante em 12/3/2024 (IDs 190240999 e 188242710 - origem). Sobre o tema, o art. 248, §1o, do CPC, preceitua que a carta de citação deve ser remetida e entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo legal, ressalva a pessoalidade da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” - g.n. Da mesma forma tem sido o entendimento da jurisprudência abalizada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇAO DE DANOS. PLANO DE SEGURO SÁUDE. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PESSOA JURIDICA. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE DA CITAÇAO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. 1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. 2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De modo que não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. 3. Ocorre que o envio do mandado de citação para endereço diverso do endereço da pessoa jurídica obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Arguição de nulidade do ato citatório da fase de conhecimento que merece acolhida. Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença reformada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (0717733-63.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 03/11/2023.) “(...) 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso”. (3a Turma, RESP 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje 22/06/2020) - g.n. "(...) Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, é válida ‘a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame (...)” (Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/06/2016) - g.n. “(...) Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 5. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Apelação conhecida e desprovida”. (07175301220218070020, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. “(...) Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido”. (07036510620198070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 17/12/2019) - g.n. “(...) Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas, conforme julgados do STJ: “4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.” (3a Turma, REsp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020). 3. No caso, o mandado de citação do agravante foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício na portaria do edifício, no dia 23.09.2020, na Asa Norte, local em que ele afirma que não mora mais. 3.1. A correspondência foi entregue também no mesmo endereço, sem resistência alguma do porteiro, no dia 15/03/2021, para pagamento voluntário no processual. 3.2. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 3.3. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC, razão pela qual irretocável a decisão agravada. (...)”. (07377448420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 10/05/2022) - g.n. Ao que consta, o mandado de citação foi encaminhado pelos correios, via AR, para o endereço correto da agravante. Nota-se, ainda, que a correspondência foi entregue no referido endereço, sem resistência alguma do funcionário do condomínio. Ou seja, a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço em que reside a agravante devedora, tendo sido recebida por funcionária do condomínio, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, ao que se presume válido o ato citatório, nos termos do §4o do art. 248 do CPC. PENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS A questão foi julgada no agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% da conta salário do executado, nos seguintes termos (ID 201394827). O acórdão deu parcial provimento ao recurso para deferir a penhora de 10% dos rendimentos do agravado, excluído os descontos compulsórios, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.837.702/DF. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÃO DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu a penhora de 30% do salário do executado. 1.1. No agravo, o exequente requer a reforma da decisão agravada para deferir a constrição de 30% dos rendimentos mensais do agravado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.2. Confira-se a ementa: “(...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.3.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.2. STJ (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. 4. Na hipótese, conforme se extrai da Declaração de Imposto de Renda, no campo “Rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, o executado recebeu, no ano de 2023, o valor total de 245.961,13 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e treze centavos), o qual equivale a aproximadamente R$ 20.496,76 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) mensais. Além disso, o referido documento consta ser o recorrido servidor público da administração direita do Distrito Federal. 4.1. No caso, a penhora de 10% do salário bruto da parte executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5. Dá-se parcial provimento ao recurso para permitir a penhora em 10% dos proventos do executado, excluído os descontos compulsórios. 6. Agravo parcialmente provido.” (0730468-94.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 14/10/2024.) No acórdão, restou consignado o seguinte: “Na hipótese, conforme se extrai da Declaração de Imposto de Renda (ID 196479480) o executado Enam, ora agravado, no campo “Rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, recebeu, no ano de 2023, o valor total de 245.961,13 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e treze centavos), quantia equivalente a aproximadamente R$ 20.496,76 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) mensais. Além disso, o referido documento ressalta ser o executado é servidor público da administração direita do Distrito Federal. No caso, a penhora de 10% dos rendimentos do agravado preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.” Embora a agravante pretenda a reforma do decisum, não trouxe nenhum elemento novo capaz de afastar os fundamentos sólidos do acórdão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 6 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator